Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO ELETRÔNICO. FACULDADE. A decisão que revoga o benefício da gratuidade de justiça, por ter sido comprovada a ausência de hipossuficiência da parte, surte efeitos imediatos no que tange às custas posteriores, caso seja confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade em recurso no qual se discute a questão, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, de acordo com a exegese do artigo 102, do Código de Processo Civil, somente com a superveniência do trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade de justiça é que será possível exigir que a parte efetue o recolhimento das despesas de cujo adiantamento foi dispensada, ou seja, a decisão de revogação do benefício possui efeito ex tunc vinculado ao trânsito em julgado quanto às despesas cujo adiantamento foi dispensado. A providência de comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento somente se impõe na hipótese em que o processo tramita na forma física, nos termos do artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.